Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-54.2011.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RATIFICADA POR DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. CINCO OCORRÊNCIAS. FRAÇÃO DE 1/3. PATAMAR ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão desses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. No estupro de vulnerável, configura-se o crime a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais podem não deixar vestígios materiais, especialmente se ocorridos após certo tempo, de modo que a inconclusão do Laudo Pericial não invalida a configuração, quando as provas poderão ser obtidas por outros meios.

3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa da ofendida é ratificada pelas declarações de duas testemunhas, os genitores da vítima.

4. Presente o vínculo de ascendência entre o apelante e a vítima, circunstâncias que revelaram indene de dúvidas, a autoridade que ele possuía sobre a enteada, resta evidenciando que a aplicação da causa de aumento do inciso II do art. 226 do Código Penal se mostra adequada.

5. Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. No caso dos autos, comprovada a ocorrência de abusos contra a vítima em mais de 5 oportunidades, justificável o aumento no patamar de 1/3.

6. Recurso conhecido e provido em parte.